Tribunal: TJSP
Processo: 1027554-36.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
BANCÁRIO. REVISIONAL EMPRÉSTIMO PESSOAL. Sentença de improcedência. Insurgência do demandante. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. Desacolhida. Decisão fundamentada. MÉRITO. TAXAS DE JUROS. Alegação de abusividade. Acolhimento. Taxas que superam o dobro ou o triplo da média praticada pelo mercado à época das contratações. Ausência de demonstração, pelo banco, da existência de grande risco

Ementa:
BANCÁRIO. REVISIONAL EMPRÉSTIMO PESSOAL. Sentença de improcedência. Insurgência do demandante. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. Desacolhida. Decisão fundamentada. MÉRITO. TAXAS DE JUROS. Alegação de abusividade. Acolhimento. Taxas que superam o dobro ou o triplo da média praticada pelo mercado à época das contratações. Ausência de demonstração, pelo banco, da existência de grande risco envolvido nas operações de crédito celebradas com o demandante. Necessidade de revisão dos contratos, para que os juros se amoldem à média do mercado. Precedentes do STJ e Tema Repetitivo 234. Apelação provida.